Tribunal: TJSP
Processo: 1007437-71.2017.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer movida contra o Município de Araraquara e o Estado de São Paulo – Saúde – Fornecimento de medicamento – Sentença de procedência – Condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública – Não provimento do recurso de apelação do Estado de São Paulo – Interposição de recursos especial e extraordinário -

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer movida contra o Município de Araraquara e o Estado de São Paulo – Saúde – Fornecimento de medicamento – Sentença de procedência – Condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública – Não provimento do recurso de apelação do Estado de São Paulo – Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15 – Julgamento do mérito do REsp no 1.108.013/RS, Tema no 129 do Eg. STJ – Tese de que é reconhecido à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios, se a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante – Entendimento desta Col. Câmara, todavia, fundado em modificações legislativas e em decisão posterior, proferida pelo Plenário do Eg. STF, a indicar superação da tese anteriormente fixada - Manutenção – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.